Tribunal: TJPA
Processo: 0805825-51.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805825-51.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: REGINALDO BARROS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ALEGAÇO DE OMISSÃO.

NEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA FOI JULGADA, RESTANDO DEMONSTRADA, À SACIEDADE DE FUNDAMENTOS, AS RAZÕES DA DECISÃO PROFERIDA. NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, POIS A DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDAO ATACADO NÃO MERECE NENHUM REPARO.

A ALEGADA OMISSÃO INEXISTE, MORMENTE PORQUE A VALIDADE DO LAUDO PERICIAL SEQUER RESTOU IMPUGNADA PELA EMBARGANTE QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, SENDO TAL QUESTÃO APRESENTADA TÃO SOMENTE NESTES EMBARGOS, CONFIGURANDO INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
os rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis

dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto pela assistente de acusação, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
11327533
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do Recurso em Sentido Estrito interposto por Reginaldo Barros da Silva, pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, e lhe deu
parcial provimento
, desclassificando sua conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302 do CTB, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas do Juízo singular da capital.

Em suas
razões recursais
, ID 11372453, a ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão no julgado e levantando questionamentos acerca do laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves, bem como em razão de entendimentos diversos exarados nos autos pelo Ministério Público e esta relatora, pois, em seu entender, a dúvida atrai a competência do Tribunal do Júri, não tendo o laudo pericial considerado a ocorrência de discussão entre o autor dos fatos e a vítima.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar as omissões suscitadas e manter o julgamento do caso sob a competência do Tribunal do Júri.

Nesta
Superior Instância,
ID 11443740, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
não acolhimento
dos embargos por inocorrência da alegada omissão.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto pela assistente de acusação, contra o
Acórdão de ID nº
11327533
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do Recurso em Sentido Estrito interposto por Reginaldo Barros da Silva, pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, e lhe deu
parcial provimento
, desclassificando sua conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302 do CTB, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas do Juízo singular da capital.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, a ora embargante, irresignada, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão, levantando questionamentos acerca do laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves, bem como em razão de entendimentos diversos exarados nos autos pelo MP de 1º grau, a Procuradoria de Justiça e a decisão exarada no Acórdão atacado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese,
o Recurso em Sentido Estrito interposto continha pedido de absolvição ou desclassificação da conduta do recorrente, e, como se observa da ementa do Acórdão atacado, tais teses foram analisadas e tiveram por consequência o deferimento parcial do pedido, com a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor, não havendo que se falar em qualquer omissão.

A embargante alega que o Acórdão se baseou somente no Laudo Pericial, mas que este não analisou circunstâncias específicas ocorridas durante o acidente, porém, tais teses não foram trazidas nas contrarrazões ao recurso, sendo aventadas tão somente agora, em sede de embargos, restando configurada indevida inovação recursal, já tendo o STJ se manifestado sobre o tema, como se observa das ementas abaixo colacionadas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRESENTADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Representa indevida inovação recursal a questão deduzida na Corte a quo nos embargos de declaração opostos após o julgamento da apelação
, e enseja indevida supressão de instância o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não apreciada pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699698 SP 2021/0327135-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA A, DO INCISO III, DO ART. 105, DA CF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA QUESTIONADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento

firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

II -
Não obstante terem sido opostos embargos de declaração com vistas a debater a tese, o assunto não foi tratado nas razões de apelação, não sendo possível o conhecimento do recurso, por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que o ora agravante não pleiteou ao eg. Tribunal de origem, no momento oportuno, a matéria alegada.

III - Adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha explicitado no v. aresto vergastado a tese jurídica de que ora se controverte, após o devido debate em contraditório, seria frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Nesse sentido, os Enunciados Sumular n. 282 do STF.

IV - Ressalte-se que para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do v. acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, indicadas no recurso analisado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal ( AgRg no AREsp n. 454.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 19/2/2015), situação esta inexistente in casu.

V - E inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice (s) reconhecido (s) na admissibilidade do recurso interposto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).

Não se observa, no Acórdão vergastado, qualquer omissão, se tratando o presente de inconformismo da parte com a decisão prolatada, sendo neste mesmo sentido, sobre a inocorrência de qualquer ilegalidade no Acórdão recorrido, a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

Compulsando detidamente os autos, constata-se, da simples leitura do
Acórdão embargado, que o mesmo não incorreu em nenhuma omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração
, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento no recurso em sentido estrito interposto pela defesa, apontando toda a fundamentação necessária à impronúncia do recorrente.

O que se percebe, portanto, é que as razões invocadas nos presentes embargos demonstram o
mero inconformismo
da assistente de acusação com a decisão proferida, objetivando, por isso, a reforma da mesma, o que não se revela possível fazer através de embargos de declaração.

Em sendo assim,
não há que serem acolhidos os presentes embargos declaratórios
, eis que
inexiste qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no prefalado Acórdão
a ser sanada, ainda que para fins de prequestionamento, por não estarem configuradas, in casu, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP.

Assevero, uma vez mais, que nem mesmo em suas contrarrazões ao recurso interposto a assistente de acusação se insurgiu contra o laudo pericial, o fazendo somente agora em sede de embargos.

Por fim, ressalto que todas as teses trazidas no
recurso em sentido estrito foram devidamente analisadas, lhe sendo dado parcial provimento em decisão devidamente fundamentada e que foi acompanhada à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal, sendo a decisão proferida nos seguintes termos:

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
. PRONÚNCIA INCABÍVEL.

NA HIPÓTESE, O RECORRENTE FOI PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORÉM, O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS APONTA, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, QUE A VÍTIMA SE POSICIONOU DE FORMA QUE TORNOU IMPOSSÍVEL SUA VISIBILIZAÇÃO PELO CONDUTOR DO COLETIVO, SENDO OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES COM TAL VERSÃO, A MESMA APRESENTADA PELO RECORRENTE.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE EM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS, RECONHECE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE E RECOMENDA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DO JUÍZO SINGULAR.

IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE, DEVENDO SE PROMOVER A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PERANTE UMA DAS VARAS DO JUIZADO SINGULAR PARA QUE SEJA APURADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 302, DO CTB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, impronunciando o recorrente, nos termos do voto da Relatora.

Constata-se, do Acórdão embargado, que restaram plenamente enfrentadas as razões sustentadas, não havendo que prevalecer a tese de omissão ora sustentada
, pois
não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP e, como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, a reapreciação do julgado a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, ou para atender a demanda que nem mesmo foi articulada, como no presente caso.

Ressalto ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo tal entendimento remansoso, como nos mostra a jurisprudência:

Conforme já se decidiu,
‘o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto'
em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.”

Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Portanto, tendo o
Acórdão vergastado
analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso interposto e concluído pelo seu parcial provimento, não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, tratando-se as questões trazidas nestes embargos tão somente de inovação recursal,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
conheço os Embargos, porém, os rejeito
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/12/2022